Tribunal: TJBA
Processo: 8033474-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033474-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIDA CARLA COUTINHO DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIZANGELA SUZART DA SILVA, VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS

APELADO: MLB CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI e outros (2)

Advogado(s)
:
VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS, ELIZANGELA SUZART DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM VIRTUDE DE ERRO MÉDICO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. IMPROCEDENTE. AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RÉ COMPROVOU PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE DA SÓCIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. RECONHECIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO SERVIÇO. PRESENÇA DE CONDUTA, NEXO CAUSAL E DANO. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEIS. MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL. PARCIALMENTE DEVIDA. R$ 4.894,35 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). AUTORA QUE NÃO TROUXE DOCUMENTOS HÁBEIS A PROVAR TODO O PREJUÍZO ALEGADO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. DEVIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUANTO AOS DANOS MORAIS. SÚMULA 326 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DIVISÃO IGUALITÁRIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS ENTRE AS PARTES. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não houve configuração de deserção, uma vez que a parte ré comprovou o recolhimento de custas e a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

2. A inicial não incorreu em nenhum dos vícios do art. 330, § 1º, do CPC, de forma que não pode ser considerada inepta.

3. A sócia da clínica não realizou o procedimento discutido na ação, sendo parte ilegítima para compor o polo passivo.

4. Preliminares rejeitadas.

5. Em regra, a responsabilidade por erro médico é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa, e se estende à clínica com a qual o profissional é vinculado, que responde de forma objetiva e solidária. No presente processo, apenas a clínica e sua sócia foram acionadas, sendo que o indeferimento da denunciação à lide formulado por elas foi indeferido e a decisão respectiva não foi agravada, o que não impede o julgamento do feito.

6. É admitida a inversão do ônus da prova em ações de erro médico, conforme precedente do STJ, cabendo a parte ré demonstrar a ausência de culpa. No caso concreto, a narrativa da parte autora é suficientemente verossímil, bem como é hipossuficiente tecnicamente em relação à clínica, operando-se a referida inversão.

7. A parte ré não requereu a produção de prova pericial e, a despeito de ter requerido a produção de prova testemunhal, não compareceu à audiência de instrução. Destarte, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, mantendo-se a higidez da narrativa autoral.

8. Diante dos elementos dos autos, é necessária a responsabilização da clínica ré pelos danos materiais causados e efetivamente comprovados, bem como danos morais.

9. No que diz respeito aos danos materiais, nem todos ficaram devidamente provados, em especial os custos referentes à cirurgia reparadora, de forma que a sentença só merece reforma neste capítulo para correção de erro material. Igualmente, não foi computado o estorno da placa de acrílico, pois não faz parte da condenação.

10. Quanto aos danos morais, entendo que devem ser majorados, dadas as circunstâncias do caso concreto para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

11. Houve sucumbência recíproca em relação aos danos materiais, mas não em relação aos danos morais, conforme dispõe a Súmula 326 do STJ. Distribuição igualitária das custas processuais.

12. Sentença parcialmente reformada. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033474-70.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELIDA CARLA COUTINHO DE OLIVEIRA e outros (2) e como apelada MLB CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE o recurso da parte ré e CONHECER E PROVER PARCIALMENTE o recurso adesivo da parte autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03